Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-14.2021.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000355-14.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE SILVA DA COSTA - CPF: 702.999.651-80 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.511.281-91 (ADVOGADO), MATHEUS MARCELO PEREIRA DA COSTA - CPF: 057.801.001-10 (APELANTE), MATHEUS MARCELO PEREIRA DA COSTA - CPF: 057.801.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAUANI RODRIGUES - CPF: 041.711.730-27 (VÍTIMA), THAYS ANTONIA DE SOUZA CARDOSO - CPF: 434.207.638-16 (VÍTIMA), ANDREIA WELTER - CPF: 045.576.751-31 (VÍTIMA), JULIANE MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 042.531.311-58 (VÍTIMA), VANESSA DO ROSARIO DIAS - CPF: 071.454.941-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000355-14.2021.8.11.0086

APELANTE: FELIPE SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, § 2º, II E §2º-A, I, C/C O ART. 70 DO CÓDIGO PENAL
–
PRETENDIDA REVISÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
–
CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–
RECURSO
DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O entendimento desta Corte Superior de Justiça está fixado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.874/TO).

“
A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000355-14.2021.8.11.0086

APELANTE: FELIPE SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Felipe Silva da Costa, contra sentença que o condenou à pena de
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) de reclusão, em regime inicial fechado e 348 (trezentos e quarenta e oito) dias-multa,
por infração art.

157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, em concurso formal de crimes).

Em suas razões, assevera que: 1) a pena-base foi indevidamente exasperada; 2) “
conforme já exposto, a causa de aumento em questão [concurso de pessoas] sequer se aplica ao caso em apreço. Segundo, porque, ainda que assim não fosse, não é possível passar a considerar uma circunstância que configura uma causa de aumento e, portanto, deve ser aplicada na terceira fase
” (sic); 3) deve ser isento da pena de multa e das custas processuais, pois “
o sentenciado é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não tem condições de arcar com o valor [...] sem colocar em risco o seu sustento e o de seus familiares
” (sic) (Id. 193333236 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
193333238 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
200189165 - pág. 1-4)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000355-14.2021.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a autoria e a materialidade do crime não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena privativa de liberdade e de multa impostas e da condenação do réu ao pagamento das custas processuais.

No caso
sub examine
, o crime foi cometido com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas.

Diante disso, o magistrado sentenciante utilizou uma das causas de aumento para recrudescer a pena-base,
verbis:

As circunstâncias do crime são desfavoráveis,
visto que praticado em concurso de agentes,
o que aumenta a gravidade da conduta, os riscos das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa. Nesse caso, considerando que, foram reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena, não há óbice que uma delas seja reconhecida nesta fase da dosimetria como circunstância judicial negativa. [...]
(Id. 193333224 - pág. 8).

Não há dúvida que o assalto foi praticado pelo apelante na companhia de Matheus Marcelo Pereira da Costa, que inclusive restou condenado nos autos n.
1003863-02.2020.8.11.0086, em razão do desmembramento do feito.

A execução do crime por dois agentes foi registrada pelas câmeras de segurança da Loja Vivo e confirmada pelos funcionários ouvidos no iter processual.

Ademais, ao confessar o crime, o próprio réu admitiu que praticou o assalto com um comparsa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que,
“[...]
na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Colaciono ainda o seguinte aresto:

[...] O entendimento desta Corte Superior de Justiça está fixado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). [...]
(AgRg no AREsp n. 2.256.874/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Neste tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 32 da Turma de Câmeras Criminais Reunidas TJ/MT,
verbis:

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Destarte, mostra-se idôneo o fundamento invocado para distanciar a pena-base do mínimo legal.

Quanto à pena de multa, saliento que, por falta de previsão legal, descabe falar em isenção.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Além do mais, “
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)” [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020).

Por fim, no que tange às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJ/MT, N.U 0049067-58.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024